Tribunal: STF
Processo: HC 272462
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.075.827/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

3.1. ESTRUTURA. 
Apurou-se que os denunciados se associaram, de maneira estável e permanente, para promover o tráfico ilícito de drogas, ao menos, nos municípios de Itapeva/SP, Itaí/SP, Sorocaba/SP e Lins/SP. 
A associação para o tráfico era composta por RAFAEL MATOS DIAS FERNANDES, que ocupava a posição de líder operacional de distribuição em Itapeva, articulando a aquisição de grandes quantidades de drogas dos fornecedores JONATHAN WILLIAM DA SILVA LISBOA (Sorocaba), VINICIUS WILLIAN DA SILVA NOGUEIRA PINTO (Sorocaba), RENAN CESAR DE PAULA (Lins) e MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA (Itapeva), e repassando-as para os revendedores locais RODNEY APARECIDO DE ABREU, MILLER DA ROSA SOUZA, VALDEMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, CRISTIANE MENDES DE OLIVEIRA e MARCELO ARRUDA DE SOUZA, que efetivavam a venda para os usuários em Itapeva.

Alegando “a quebra da cadeia de custódia na extração de dados de aparelho celular de corréu”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A cadeia de custódia, como decorrência lógica do conceito de corpo de delito (CPP, art. 158), tem por finalidade assegurar que os vestígios da infração penal apresentados em juízo correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, sem adulteração durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado. 
5. O Tribunal de origem registrou a existência de documentação técnica dos dados extraídos do celular de corréu, realizada manualmente por investigador responsável, mediante autorização judicial, com registro de conversas, captação de imagens, lacração e identificação do objeto analisado, esclarecendo que o rompimento do lacre para coleta dos dados e confecção do relatório de investigação foi seguido da aposição de novo lacre, garantindo-se a integridade da prova e disponibilidade à defesa para acesso ao aparelho caso queira. 
6. Diante desse quadro fático, reconhecer, na fase atual, a invalidade da cadeia de custódia antes do término da instrução processual, sem que toda a prova tenha sido produzida, contraditada e confirmada pelas partes, revela-se prematuro e temerário, especialmente porque as instâncias ordinárias já concluíram, até o momento, pela ausência de comprometimento da cadeia. 
7. Conforme entendimento desta Corte, a quebra da cadeia de custódia não gera a imprestabilidade da prova de forma automática, devendo o julgador avaliar, à luz do caso concreto, a sua confiabilidade, o que pressupõe o desenvolvimento regular da instrução criminal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “cabia a autoridade policial relatar circunstanciadamente o procedimento adotado na extração de dados do aparelho celular, demonstrando adequadamente todo o caminho percorrido para o acesso e extração dos dados telemáticos, preservando a confiabilidade na integridade do procedimento”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para que “seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia na extração dos dados da prova digital e sejam consideradas nulas as provas obtidas a partir da extração de dados viciosa”. 
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Tribunal estadual consignou que: 

A decisão que rejeitou a declaração de nulidade da prova está corretamente fundamentada, destacando:

“No tocante à alegação de nulidade das provas obtidas, consistentes nas fotografias do aplicativo de mensagens no aparelho celular do investigado RAFAEL, entendo que os argumentos defensivos não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, uma vez que os elementos preliminares obtidos pelos agentes policiais se deu com base em decisão judicial que autorizou o acesso aos dados telefônicos. 
[...] além de não haver qualquer alegação defensiva de que o conteúdo da prova é inverídico, ou que tenha sido objeto de manipulação, não se trata de prova irrepetível, o que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. 
Conforme o que a própria Defesa transcreveu do trecho do relatório de investigação, no qual consta os elementos de prova em discussão, o investigador responsável pela extração dos dados informou que o lacre do invólucro que guarnecia o aparelho celular em questão foi rompido e, após a obtenção dos dados, substituído por um novo lacre, o que demonstra o cuidado e a observância dos investigadores da cadeia de custódia. 
Em se tratando de acesso a dados telefônicos autorizados judicialmente, à míngua de constatação de violação da integridade dos dados obtidos, entendo prematuro se falar em nulidade das provas obtidas, especialmente ante a ausência de alegação concreta de adulteração ou manipulação dos dados, e, ainda, vislumbrando a possibilidade de confronto dos elementos constantes dos autos, notadamente quanto à sua integridade. 
No entender desse Juízo, a quebra da cadeia de custódia precisa resultar em prejuízo concreto para o investigado, mediante a inobservância da legalidade e/ou da legitimidade em sua obtenção, vale dizer, a prova inidônea é aquela obtida à revelia da norma penal e/ou processual penal: a prova ilegal e a prova ilegítima. Essas sim, devem ser declaradas nulas e desentranhadas dos autos. Não é o caso. 
Sendo assim, rejeito os argumentos defensivos.”

Na hipótese dos autos, não se vislumbra, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo impetrado. Aliás, importa consignar que não constata qualquer nulidade aferível de plano a macular as provas até o momento colacionadas. Assim, ao menos por ora, não se constata constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente. 
[...]

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com razão, não haver qualquer elemento a indicar irregularidade na cadeia de custódia, sobretudo diante da “ausência de alegação concreta de adulteração ou manipulação dos dados”, além de o “aparelho estar disponível para a verificação da parte, caso assim entenda necessário”. 
Não se pode ignorar, ainda, que o processo permanece em fase de instrução, sem que toda a prova tenha sido produzida e submetida ao contraditório das partes, oportunidade em que a defesa poderá indicar precisamente os elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas em apoio às suas alegações.
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, além de implicar indevida antecipação do juízo natural da causa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente